Tribunal: TJMT
Processo: 0005165-19.2013.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Recurso Especial em Agravo Interno n. 0005165-19.2013.8.11.0025
RECORRENTE BANCO DO BRASIL S.A
RECORRIDO JOAO BATISTA DA FONSECA E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 6064577) interposto por BANCO DO BRASIL S.A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado (ID 22906476):
“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU O RECURSO PARA ACOLHER PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AÇÃO DE COBRANÇA – REQUERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA – IMPERATIVO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 355, inciso I, do CPC, é facultado ao juízo proferir sentença, desde que não haja necessidade de produzir provas em audiência. 2. Já para que se configure o cerceamento de defesa, e, por consequência, uma grave ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório é necessário que a prova, que deixou de ser produzida, se caracterize como relevante e imprescindível para a solução da lide. 3. O julgamento acerca da incidência de encargos abusivos demanda averiguação por prova técnica adequada, por profissional habilitado, para que possa haver o julgamento seguro pelo juiz, o que implica na necessidade de produção da prova requerida. 4. No caso, diante das alegações formuladas pelas partes e, principalmente, da formulação de pedido expresso de produção de prova pericial contábil no momento oportuno, a instrução probatória afigura-se essencial para o julgamento seguro da demanda e, nesse sentido, a perícia contábil não poderia ter sido abdicada pelo juiz singular.” (N.U 0005165-19.2013.8.11.0025, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)
A controvérsia deste Recurso Excepcional consiste na validade do contrato de crédito, da capitalização de juros e da desnecessidade de realização de prova pericial e do depoimento pessoal do representante do Banco.
Recurso tempestivo (ID 28755975) e preparado (ID 28843468).
Sem contrarrazões conforme ID 34035972.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de identificação do dispositivo legal violado.
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de Lei federal foram supostamente violados, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX